Tribunal: STF
Processo: MS 21280
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-20
Data de publicação: 1991-11-20

Ementa:
Demissão a bem do serviço público.
         Alegação inconsistente de aplicação de lei anterior a  falta
(Lei n.  8.027-90,  art.  5.,  I),  porquanto  ja  estava  a  conduta
capitulada no art. 195, IV, da Lei n. 1711-52.
         Conclusão mais benigna da comissão de inquerito, a  que  não
esta vinculada a autoridade competente para a cominação da pena.
         Prescrição não ocorrente.